Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, principalmente quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, produção de provas e garantia do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém omissão e contradição nos termos alegados pelos embargantes; (ii) verificar a existência de caráter protelatório nos embargos de declaração, para aplicação de multa e cabimento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de violação à dialeticidade fora rejeitada ao argumento de que, embora o recurso postule a aplicação dos efeitos infringentes, não deixou de indicar vícios compatíveis com a previsão processual para oposição de embargos de declaração.
Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada, especialmente no que se refere ao cumprimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.
O recurso de embargos de declaração não se destina à reapreciação da matéria decidida, e os argumentos apresentados pelos embargantes já foram amplamente analisados no acórdão.
Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Não cabe a fixação de honorários advocatícios, pois os embargos de declaração não inauguram novo grau recursal, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada aos embargantes por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.
A desconsideração da personalidade jurídica é admitida quando comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa conforme art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018.